Tribunal: TCU
Processo: 003.061/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3090/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 003.061/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Duraes da Silva Kalife (XXX.647.858-XX); Adriana Piscopo (XXX.648.888-XX); Amanda Carneiro Fernandes (XXX.575.776-XX); Andrea Dambroski Silva (XXX.190.099-XX); Augusto Cesar Machado (XXX.169.754-XX); Custodio Marcelino Filho (XXX.925.347-XX); Daniele Regozino Muniz (XXX.028.081-XX); David Alves de Araujo Junior (XXX.577.463-XX); Jeovane Marques Martins (XXX.056.345-XX); Jose Ananias Vasconcelos Neto (XXX.922.213-XX); Juliana Custodio Lopes (XXX.166.929-XX); Manuela Barbosa Cordeiro (XXX.362.464-XX); Marceane de Azevedo Silva (XXX.294.174-XX); Mônica Rodrigues da Silva (XXX.252.401-XX); Nilva das Gracas Ribeiro Pires (XXX.933.499-XX); Rodrigo Kanasiro Takeuchi (XXX.324.178-XX); Salumão Barbosa da Costa (XXX.048.151-XX); Sonia de Sa Pinheiro (XXX.165.254-XX); Susana Costa Nunes Marques (XXX.035.004-XX); Tarcisia Castro Alves (XXX.183.005-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.